Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709675-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula Pereira dos Santos contra a r. decisão Id. 229062953, proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos do Processo no 0700374-29.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 228127243. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o no 36.191.358/0001-96, com sede na Quadra QN 7, Conjunto 16, no 10, Riacho Fundo, Brasília/DF, propôs ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO, inscrita no CNPJ sob o no 01.685.053/0001-56, com sede na Rua do Passeio, no 42, Centro, Rio de Janeiro/RJ. A autora celebrou com a ré um contrato de plano de saúde empresarial, abrangendo dois beneficiários. Em 13/12/2024, a autora enviou solicitação de cancelamento do plano à requerida, seguindo os procedimentos estabelecidos. Após contato telefônico, foi informada que o cancelamento só poderia ser realizado após o cumprimento de um aviso prévio de 60 dias. No entanto, a autora argumentou que tal exigência era ilegal e abusiva, conforme decisão judicial na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, em trâmite na 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que declarou a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em razão disso, notificou a ré em 27/07/2020 sobre sua intenção de cancelamento imediato, sem cumprimento do aviso prévio. A autora alegou que a ré continua a exigir o cumprimento do aviso prévio e a cobrar mensalidades indevidas, mesmo após a decisão judicial e a revogação expressa da exigência pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Como prova, anexou boleto no valor de R$ 1.259,66, com vencimento em 26/12/2024, e alegou o risco iminente de negativação caso não ocorra o pagamento. A autora sustentou que a exigência do aviso prévio viola normas consumeristas e configura cobrança abusiva, pois se trata de cláusula contratual baseada em normativo já declarado nulo pelo Judiciário e posteriormente revogado pela ANS. Apontou ainda que a ré age de má-fé ao continuar aplicando cláusula sem embasamento jurídico válido. Teceu arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pediu autorização para rescindir o contrato celebrado com a ré, bem como a suspensão da exigibilidade da cobrança das mensalidades. No mérito, pediu a confirmação do pedido antecipado. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Sobre o tema, o art. 17 e parágrafo único da Resolução 19/1999 da ANS previa que, nos contratos coletivos por adesão, as avenças tinham prazo mínimo de 12 meses e necessidade de se respeitar aviso prévio de 60 dias em caso de denúncia do contrato. Contudo, conforme nota da ANS sobre o cancelamento e rescisão dos contratos (https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/nota-da-ans-sobre-cancelamento-e-rescisao-de-contratos), denominada "Mudança na regulação motivada por ação do Procon RJ", em fevereiro de 2014, a 18a Vara Federal da 2a Região julgou procedente uma ação civil pública (processo no 0136265-83.2013.4.02.5101) do Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A decisão determinou a anulação do parágrafo único do art. 17 do normativo que até então tratava da rescisão de contratos - a Resolução Normativa 195/2009. Tal parágrafo estabelecia que os contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Essa medida, que pretendia dar ao consumidor o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, acabou por dar às operadoras o mesmo direito, pondo fim a uma situação de segurança para o beneficiário que antes tinha garantida a vigência de pelo menos 12 meses. A Resolução Normativa 195/2009 foi substituída pela RN 557/2022, a qual manteve parte da redação do artigo 17 em seu artigo 23: "Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes". Assim sendo, mesmo com a anulação do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009, as operadoras permaneceram obrigadas a dispor no contrato coletivo (empresarial ou por adesão) em que condições pode ocorrer a suspensão ou rescisão do contrato, observadas as regras previstas no Código Civil Brasileiro e no Código de Defesa do Consumidor". No caso dos autos, o contrato celebrado entre as partes previu, no item 31.1.1 a cláusula 31a (ID 224484909, pág. 51): "31.1.1 O cancelamento imotivado do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de contrato e mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período Assim, apesar da revogação da legislação infraconstitucional mencionada na decisão concessiva da tutela antecipada, o contrato celebrado entre as partes previu que a pretensão da seguradora ou da parte estipulante de denunciar o contrato deveria respeitar o prazo mínimo de vigência de 12 meses, além do aviso prévio de 60 dias. Tratando-se de obrigação prevista para ambas as partes da relação contratual, não há posição de vantagem de uma com relação a outra nesse caso, o que afasta, nessa sede de cognição sumária, a alegação de abusividade da cláusula. Não há, pois, probabilidade no direito alegado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada. Fica a ré citada e intimada, via PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. (...).” Narra a Agravante que, em 11.5.2022, celebrou contrato de plano de saúde empresarial com a Agravada e solicitou o cancelamento do plano em 13.12.2024, oportunidade em que foi informada de que, nos termos previstos no contrato, o cancelamento exige o aviso prévio de 60 dias e o pagamento, pelo estipulante, das parcelas correspondentes ao período. Noticia que o aviso prévio para o cancelamento imotivado do plano de saúde pelo estipulante e a cobrança das mensalidades no referido período foram consideradas ilegais e abusivas nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 (2013.51.01.136265-4), que tramitou perante a 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ. Aduz que a cláusula contratual que prevê o cumprimento de aviso prévio para cancelamento do plano de saúde empresarial tem fundamento no parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n. 195/209 da ANS, que foi declarado nulo pelo Poder Judiciário, carecendo, pois, de amparo legal. Alega que há receio de dano em decorrência da cobrança indevida das duas parcelas vincendas após o pedido de rescisão unilateral do contrato. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo comprovado (Id. 69852955). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Sumariamente examinada a questão, tenho por presentes os pressupostos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, discute-se a legalidade da cláusula que exige aviso prévio para o cancelamento do seguro saúde, a pedido do estipulante. Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em maio/2022, contrato de plano de saúde produto Amb. e Hosp. c/ Obst., na modalidade coletivo empresarial, e que a Agravante solicitou o cancelamento em 13/12/2024 (Id. 222029907 dos autos de referência). Assim dispõe a cláusula 31.1 do Contrato Id. 224484909 (fl. 50 dos autos de referência): “31.1 Cancelamento do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou Estipulante 31.1.1 O cancelamento imotivado do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de contrato e mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período”. Sobre o tema, ressalto que foi revogado o artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 ANS, que exigia notificação com antecedência de 60 dias para o caso de rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos, por adesão ou empresarial, a pedido do estipulante. Atualmente, a matéria é regida pela Resolução no 557/2022, que manteve a exclusão da referida norma. Nesse contexto, eventual cláusula é abusiva, haja vista que o consumidor não pode ser obrigado a permanecer vinculado a contrato que já não mais lhe interessa (Acórdão 1953526, 0747429-62.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024). No mesmo sentido, é assegurado ao estipulante do plano solicitar o cancelamento do contrato com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na medida em que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora, na Resolução Normativa n° 455/2020 (Acórdão 1891835, 0704217-52.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024). Assim, há plausibilidade do direito vindicado. Lado outro, é inequívoco o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois, conforme se verifica da análise do boleto Id. 224484911, a Agravada já cobra as parcelas que entende devidas. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar à Agravada que se abstenha de realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes às prestações vencidas em 27/1/2025 e 27/2/2025, cobradas a título de aviso prévio de 60 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora